Tribunal: TJMT
Processo: 1048468-03.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048468-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SOLANGE FERNANDES DO CARMO - CPF: 972.101.451-68 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MIRIELEN LOPES DA ROCHA TORRES - CPF: 014.676.811-64 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. RETIRADA DE PESSÁRIO. ÓBITO FETAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA. COMPROVAÇÃO DE CONDUTA MÉDICA ADEQUADA. FALTA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, sob alegação de erro médico em atendimento pré-natal que teria resultado em ruptura uterina e óbito fetal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia) da médica apelada no acompanhamento pré-natal e, em especial, na decisão de retirar o pessário e recomendar repouso domiciliar, bem como se existe nexo causal entre sua conduta e o resultado obstétrico adverso.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, exigindo demonstração de culpa e nexo causal.

4. O laudo pericial judicial, elaborado por especialista em ginecologia e obstetrícia, concluiu pela inexistência de imperícia, negligência ou imprudência, afirmando que as condutas adotadas foram compatíveis com as boas práticas médicas e com os protocolos técnicos vigentes.

5. A perícia atestou que a retirada do pessário com 35 semanas de gestação foi adequada diante de sinais de infecção e dor intensa, e que não há na literatura médica relação direta entre a retirada do dispositivo e a ruptura uterina.

6. O laudo também apontou que a médica encaminhou a paciente ao hospital com prescrição de antibiótico, conduta esta confirmada pelo prontuário do Hospital Santa Rosa.

7. A ruptura uterina foi considerada evento raro, súbito e imprevisível, sem sinais clínicos premonitórios, configurando caso fortuito e afastando o nexo causal.

8. Ausente prova técnica contrária, prevalece a conclusão pericial pela inexistência de erro médico e pela adequação da conduta adotada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do médico é subjetiva e depende da demonstração de culpa e nexo causal. 2. Inexistindo prova de conduta culposa ou de nexo causal entre a atuação médica e o resultado obstétrico adverso, não há falar em indenização por erro médico.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SOLANGE FERNANDES DO CARMO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1048468-03.2022.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra MIRIELEN LOPES DA ROCHA TORRES, julgou improcedente do pedido autoral; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 312562477).

Em suas razões recursais, a apelante alega que a sentença merece reforma, pois a perícia considerou válido um documento produzido unilateralmente pela apelada (ficha de atendimento elaborada em Word), sem força probante.

Sustenta que as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que a médica não encaminhou a paciente ao hospital, mas apenas prescreveu medicamentos e recomendou repouso em casa.

Argumenta que a gestação era de alto risco, com colo uterino curto e cicatrizes uterinas preexistentes, fatores que deveriam ter sido considerados pela médica diante da queixa de dor intensa da paciente.

Defende que houve falha no atendimento médico, pois a apelada não agiu diligentemente ao não encaminhar a paciente ao pronto atendimento com pedidos de exames urgentes.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de reconhecer o direito à reparação por danos morais (cf. Id. nº 312562479).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 312562481).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais decorrentes de suposto erro médico.

A autora informa nos autos que, em 2018, sofreu aborto com feto retido, sendo submetida a curetagem que resultou em múltiplas perfurações no útero e intestino, necessitando de cirurgia reparadora. Afirma que, em 2019, engravidou novamente e buscou acompanhamento pré-natal com a requerida, médica especialista em gestação de alto risco. Relata que, em razão de seu histórico médico e da constatação de colo uterino curto, a requerida indicou o uso de pessário de silicone para prevenir parto prematuro.

Narra que, em 22/01/2020, com 35 semanas e 3 dias de gestação, procurou a requerida queixando-se de dores abdominais intensas, ocasião em que a médica retirou o pessário, prescreveu analgésicos e recomendou repouso domiciliar. Inconformada com a orientação, a autora procurou o Hospital Santa Rosa, onde foi constatada secreção com odor fétido e suspeita de corioamnionite.

Alega que, apesar da gravidade da situação, o parto não foi realizado a tempo, resultando em ruptura uterina e óbito fetal intrauterino. Defende que a requerida foi negligente ao não identificar a infecção e ao retirar o pessário antes do tempo adequado, o que teria causado a ruptura uterina e o óbito fetal, além da impossibilidade de futuras gestações.

Após o trâmite processual sobreveio a sentença que julgou improcedente os pedidos, nos seguintes termos:

“...
In casu
, para dirimir a controversia existente entre as partes, necessário apurar a existência ou não de imperícia, imprudência e negligência na conduta médica da ré, nos procedimentos adotados com a paciente autora.

Diante da complexidade da questão, além da análise documental, foi determinada a realização de prova pericial e oral. Todavia, as provas produzidas - em especial o laudo pericial médico elaborado sob o crivo do contraditório, com manifestação técnica complementar após impugnações - não autorizam a formação de um juízo condenatório em desfavor da ré.

Como se sabe, o princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Diante disso, não se pode atribuir a responsabilidade à médica ré sem que tenha restado cabalmente demonstrado que agiu de forma imprudente, negligente ou imperita no serviço prestado, mediante erro manifesto.

Afinal, a responsabilidade do médico é de meio, pois o serviço por ele prestado não visa o resultado, mas, o emprego de todos os meios e técnicas disponíveis. Ou seja, o médico não garante a cura do paciente, mas sim que irá utilizar todos os meios disponíveis e adequados conforme a boa prática médica. (...)

No caso dos autos, em que pese o sofrimento e imensa dor da autora em razão do falecimento intrauterino de seu filho, não restou comprovado o alegado erro médico ou o defeito na prestação do serviço da ré, uma vez que as provas colhidas, principalmente a pericial, demonstram que a técnica utilizada pela médica e sua equipe foi adequada para o caso.

Dessa forma, conquanto compreensíveis as alegações formuladas pela autora, não há, nos autos, qualquer elemento probatório que comprove ter ela sido vítima de negligência, imprudência ou imperícia por parte da ré no acompanhamento pré-natal, tampouco no episódio específico relacionado à retirada do pessário e às orientações médicas subsequentes.

As conclusões técnicas extraídas do laudo pericial, bem como do respectivo laudo complementar, foram categóricas ao afastar a existência de conduta médica inadequada, assim como de nexo causal entre as ações da requerida e o óbito fetal intrauterino, razão pela qual não se vislumbra caracterização de erro médico no caso sub judice.

A perícia judicial foi claro ao concluir pela inexistência de negligência, imperícia ou imprudência no atendimento da paciente, que se deu de forma normal e habitual, senão vejamos:

“Diante do exposto concluo que não houve imperícia pela parte requerida quanto à retirada do pessário antes de 37 semanas de gestação, não havendo nexo causal entre a conduta da médica e o óbito fetal intraútero decorrente da rotura uterina.” (ID. 167206446).

O laudo pericial médico, elaborado nos autos por profissional nomeada pelo Juízo e devidamente habilitada na área de ginecologia e obstetrícia, concluiu que não foi possível estabelecer nexo causal entre a conduta adotada pela requerida durante o acompanhamento pré-natal e o óbito fetal intrauterino.

Apontou, ainda, que a ocorrência da rotura uterina fúndica completa, apesar de sua gravidade, configura complicação rara, imprevisível e de difícil prevenção, sobretudo por ter se manifestado sem os sinais clínicos típicos de iminência de rotura, como contrações uterinas anômalas, hipertonia uterina ou deterioração progressiva dos batimentos cardíacos fetais.

No tocante à atuação médica da ré, a perícia atestou que as condutas adotadas foram compatíveis com os protocolos técnicos vigentes, especialmente diante do quadro de incompetência istmo-cervical, diagnosticado clinicamente e confirmado por ultrassonografia, com indicação precisa de uso de pessário de silicone.

Esclareceu, inclusive, que a retirada do dispositivo com 35 semanas e 4 dias de gestação não configura conduta inadequada, pois, conforme diretrizes da literatura especializada, há previsão expressa para retirada antecipada em casos de dor intensa e sinais clínicos sugestivos de infecção, o que de fato foi observado no atendimento prestado pela ré no dia 22.01.2020.

A perícia também foi enfática ao afirmar que, no referido atendimento, a médica formulou hipótese diagnóstica de corioamnionite, prescreveu antibioticoterapia de imediato e encaminhou a paciente ao pronto atendimento hospitalar, sendo esta conduta inteiramente compatível com as recomendações clínicas em casos de suspeita de infecção ovular, como consta expressamente na documentação analisada.

Nesse ponto, o prontuário do Hospital Santa Rosa corrobora que a autora foi admitida por encaminhamento da própria médica ré, sendo constatada boa vitalidade fetal e ausência de trabalho de parto à admissão, sem evidência de rotura uterina à ultrassonografia.

Ademais, o laudo pericial destacou que não há na literatura médica associação direta entre a retirada do pessário e a ocorrência de rotura uterina, tampouco entre a corioamnionite e a referida ruptura, sendo classificada a complicação como fatalidade ou caso fortuito, de evolução abrupta e de difícil antecipação.

Assim, a paciente/autora foi prontamente conduzida ao centro cirúrgico quando apresentou sinais de instabilidade hemodinâmica, sendo então constatado, apenas no intraoperatório, o quadro de rotura uterina e óbito fetal.

Dessa forma, a prova técnica concluiu, com segurança, que não houve imperícia, negligência ou imprudência por parte da médica ré, inexistindo erro médico a ser reconhecido.

Nessa senda, os fatos apurados indicam que as medidas adotadas foram tecnicamente apropriadas, tempestivas e diligentes, o que, por si só, afasta a responsabilidade civil pretendida pela autora.

Assim, em se tratando de pedido de reparação civil causado por erro médico, imprescindível a demonstração de que o profissional tenha agido com imperícia, negligência ou imprudência, além da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos narrados, o que não ocorreu no caso em apreço. (...)

Posto isto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a ação de indenização proposta por Solange Fernandes do Carmo em face de Mirielen Lopes da Rocha Torres...”

A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência de erro médico no atendimento prestado pela apelada à apelante durante o acompanhamento pré-natal, especialmente no episódio ocorrido em 22/01/2020, que culminou com ruptura uterina e óbito fetal.

É cediço que a responsabilidade civil dos médicos, em regra, é subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) para a sua configuração, conforme preceitua o art. 951 do Código Civil e o art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, conforme os elementos probatórios constantes no caderno processual, notadamente o laudo pericial judicial, restou comprovado que a apelante era paciente com histórico obstétrico delicado, em razão de perfuração uterina anterior decorrente de curetagem. A ré, ciente desse quadro, acompanhou a gestação mediante uso de pessário e vigilância clínica periódica.

A rotura uterina que sobreveio às 35 semanas, todavia, apresentou-se de modo súbito, sem sinais clínicos premonitórios, como atestou a perita. Essa circunstância é decisiva, pois afasta a imputação de culpa. A literatura médica reconhece que a rotura uterina é complicação rara e imprevisível, especialmente quando ocorre fora do contexto de trabalho de parto e sem sinais clínicos prévios.

A perícia foi categórica ao afirmar que não houve conduta negligente ou imperita. Ao contrário, verificou-se que, após o surgimento da dor e da instabilidade materna, a médica prontamente encaminhou a paciente ao hospital, onde foi realizada cesariana emergencial, com adoção de todas as medidas cabíveis. A atuação médica, portanto, mostrou-se compatível com a boa prática obstétrica, não havendo indícios de omissão ou descuido.

Cabe destacar que, embora a autora sustente que deveria ter sido internada ou monitorada previamente, essa medida não se impõe como conduta padrão diante da ausência de sinais de trabalho de parto ou de sofrimento fetal. A medicina não é ciência exata, e a conduta deve ser avaliada conforme as circunstâncias conhecidas no momento da decisão clínica, não à luz do resultado posterior.

A prova técnica esclareceu que a rotura uterina constitui evento agudo e de difícil previsão, podendo ocorrer mesmo em pacientes sem cicatriz uterina prévia. No caso concreto, a presença de cicatriz antiga aumentava o risco, mas não impunha conduta diversa da adotada, sobretudo porque a paciente vinha sendo acompanhada de modo adequado e não havia sinais clínicos que justificassem intervenção antecipada.

Assim, não se vislumbra nexo causal direto entre eventual conduta da ré e o desfecho lamentável. O resultado decorreu de uma fatalidade obstétrica, sem que se possa atribuir-lhe responsabilidade civil. Como bem assentou a sentença, a ocorrência de resultado adverso não gera, por si só, presunção de erro médico, exigindo prova inequívoca de culpa, a qual inexiste no caso.

A apelante sustenta que o laudo seria contraditório e insuficiente. Entretanto, a análise dos autos revela que o trabalho pericial foi elaborado de forma minuciosa, com exame técnico consistente, respostas claras aos quesitos e fundamentação baseada em literatura médica.

A perita respondeu expressamente que não se evidenciou qualquer conduta imprudente, negligente ou imperita, tampouco omissão na adoção de medidas preventivas. Ademais, as conclusões periciais não foram infirmadas por prova técnica em sentido contrário, razão pela qual devem prevalecer, conforme orientação jurisprudencial consolidada de que, em matéria médica.

Vejamos os principais pontos destacados pela perita (ID 312562429):

1) Quanto à retirada do pessário antes de 37 semanas de gestação:

"Conforme literatura médica, entre as indicações para retirada imediata do pessário encontra-se a queixa de dor pela gestante e sinais de infecção, não havendo limite de idade gestacional para a retirada neste caso. Pode-se então concluir que a conduta da parte requerida (retirada do pessário com IG de 35s e 4d) não foi inadequada." (pág. 14)

2) Quanto à identificação da corioamnionite:

"Ao analisar a Ficha do Paciente elaborado pela Dra. Mirielen Torres referente ao atendimento em consultório realizado no dia 22/01/20, verifica-se a hipótese diagnóstica de corioamnionite, tendo como conduta o encaminhamento ao Pronto Atendimento do Hospital Santa Rosa e a prescrição de antibiótico." (pág. 14)

3) Quanto ao encaminhamento ao hospital:

"Em trecho da anamnese do Pronto Atendimento do Hospital Santa Rosa é relatado que a paciente foi encaminhada pela médica pré natalista Dra. Mirielen, confirmando o que foi descrito na Ficha do Paciente elaborado pela médica pré-natalista." (pág. 15)

4) Quanto à relação entre a retirada do pessário e a ruptura uterina:

"Não há na literatura associação da ocorrência de rotura uterina com a retirada de pessário ou com corioamnionite. Os documentos do processo mostram que a paciente evoluiu para o quadro de rotura uterina sem apresentar os sinais de iminência de rotura, não estando em trabalho de parto, não havendo assim por parte da equipe médica do Pronto Atendimento e pela médica pré-natalista como antever esta complicação obstétrica." (pág. 16)

A conclusão final da perícia foi categórica:

"Diante do exposto, concluo que não houve imperícia pela parte requerida quanto à retirada do pessário antes de 37 semanas de gestação, não havendo nexo causal entre a conduta da médica e o óbito fetal intra-útero decorrente da rotura uterina." (pág. 17)

A perita foi clara ao afirmar que "não há na literatura associação da ocorrência de rotura uterina com a retirada de pessário ou com corioamnionite", e que a paciente "evoluiu para o quadro de rotura uterina sem apresentar os sinais de iminência de rotura", não sendo possível à equipe médica "antever esta complicação obstétrica".

Importante destacar que a ruptura uterina é uma complicação obstétrica grave, porém rara, que pode ocorrer mesmo em ambiente hospitalar e com assistência médica adequada. No caso em análise, a perita classificou o evento como "fatalidade ou caso fortuito", afastando a existência de nexo causal entre a conduta médica e o resultado danoso.

A apelante questiona a validade da ficha de atendimento elaborada pela médica apelada (Id. 312562360), por se tratar de documento produzido unilateralmente em Word, sem assinatura da paciente. De fato, documentos produzidos unilateralmente não possuem força probante absoluta. Contudo, tal documento deve ser analisado em conjunto com as demais provas dos autos.

Nesse sentido, observa-se que o prontuário do Hospital Santa Rosa, juntado aos autos, registra que a paciente foi "encaminhada pela Dra. Mirielen" (Id. 312561888), o que corrobora, ao menos parcialmente, a versão apresentada pela médica apelada. Além disso, o referido prontuário indica que a paciente chegou ao hospital às 08h58 do dia 22/01/2020, sendo atendida e submetida a exames.

No caso em análise, não restou comprovada a ocorrência de erro médico por parte da apelada, seja por negligência, imprudência ou imperícia. Ao contrário, a prova pericial foi conclusiva no sentido de que as condutas adotadas pela médica foram adequadas aos protocolos médicos vigentes, não havendo nexo causal entre sua atuação e o resultado danoso.

Assim, não havendo comprovação de erro médico ou de nexo causal entre a conduta da apelada e o dano sofrido pela apelante, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1048468-03
.20
2
2
.8.11.00
41

VOTO
VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos que envolvem a
paciente

Solange Fernandes do Carmo
e a médica obstetra
Mirielen
Lopes da Rocha Torres
no contexto de erro médico
.

A
apelante
disse que
engravidou
aos 38 (trinta e oito) anos de idade,
após longo tratamento e acompanhamento ginecológico
, e s
ob cuidados médicos especializados, diagnosticou-se incompetência
istmocervical
, condição que compromete a sustentação da gestação.

P
ara evitar o parto prematuro, foi indicado e colocado
pessário
cervical de silicone, dispositivo destinado a manter o colo uterino estável até a fase segura para o nascimento.

Narrou que,
no
decorrer da gestação,
passou a apresentar fortes dores abdominais, secreção vaginal fétida e febre, sinais claros de infecção. Ainda assim,
argumentou que
a médica responsável manteve o
pessário
em posição, prescrevendo apenas analgésicos e repouso,
sem providenciar a imediata retirada do dispositivo
ou
encaminhá-la a atendimento de urgência, mesmo diante de indícios inequívocos de complicação.

No oitavo mês de gestação
(
com 35 semanas e
0
3 dias
)
,
aos
22 de janeiro de 2020
,
em consulta de rotina,

disse que a
presentou
novamente
febre, secreção vaginal e fortes dores abdominais,
e foi
levada ao hospital

em estado crítico.

Prosseguiu no relato dizendo que foi

constatada infecção
uterina grave (
corioamnionite
), com ruptura do útero e morte fetal intrauterina.

Na visão da paciente, o

pessário
foi retirado
tardiamente
, quando o quadro infeccioso estava instalado e a vida do feto irremediavelmente perdida.

Arguiu
conduta omissiva
da médica obstetra
no manejo da
gestação
, cujo acompanhamento exigia vigilância obstétrica constante.

P
rofundamente abalada,
a apelante
descreve
u
que o filho esperado nasceu sem vida. Narr
ou
o sofrimento físico, o trauma psicológico e a dor emocional de carregar no ventre, até o último instante, uma promessa de vida que lhe foi subtraída pela
imprudência e
provável
falta de zelo da profissional que deveria tê-la protegido.

Forte nesses argumentos, pediu
a condenação da
médica
ao pagamento de indenização de R$ 160.000,00
(cento e sessenta mil reais)
, pelos danos morais decorrentes da perda irreparável d
o
filho
.

Em sua defesa, a médica explic
it
ou
que a
ciência médica, por sua própria natureza, é falível e que existem eventos obstétricos imprevisíveis e inevitáveis, cuja ocorrência independe da perícia ou
do
zelo profissional.

Sustent
ou
que o caso em apreço
se
enquadra exatamente nesse contexto, porquanto a gestante evoluiu
de forma
abrupta para
rotura uterina
fundal
completa
, complicação obstétrica de elevada letalidade materno-fetal e de evolução súbita,
sem sinais clínicos premonitórios
, caracterizando verdadeiro caso fortuito, nos termos do art. 393 do Código
Civil.

Narrou que a gestação da apelante
era de altíssimo risco em razão de múltiplas perfurações uterinas e intestinais decorrentes de curetagem anterior realizada em 2018, o que, segundo a literatura médica citada (Zugaib,
Obstetrícia
, 4ª ed.), aumenta o risco de incompetência istmo-cervical e de rotura uterina em futuras gestações.

C
iente desse histórico
gestacional
,
a apelada
assegurou

ter conduzido o pré-natal com extrema cautela,
pois
solicit
ou
exames laboratoriais e de imagem, prescreve
u
progesterona e adot
ou
conduta conservadora até que, diante da constatação ultrassonográfica de colo uterino encurtado (20mm) e afunilamento, optou pela colocação de
pessário
cervical, em substituição à cerclagem uterina
,
técnica invasiva e de maior risco àquela altura da gestação.

E
nfatiz
ou
que o dispositivo é indicado entre 18
(dezoito)
e 26
(vinte e seis)
semanas de gestação e, embora normalmente removido entre 36
(trinta e seis)
e 37
(trinta e sete)
semanas, pode ser retirado antes, conforme evolução clínica da gestante e sinais de infecção ou desconforto severo.

Prossegui
u
na explicação dizendo que
a retirada do
pessário
na 35ª semana
foi
medida prudente e necessária, diante da suspeita de
corioamnionite
(
conhecida por
infecção ovular)
,
hipótese infecciosa que, caso confirmada, implica risco iminente à vida materna e fetal
.

Narrou que,
após o exame clínico realizado em consultório, encaminh
ou a a
pelante
imediatamente ao Pronto Atendimento do Hospital Santa Rosa para realização de exames complementares.

Expôs que a
ultrassonografia obstétrica feita por volta das 10h00
min
revelou boa vitalidade fetal e ausência de sinais de rotura uterina, inexistindo, portanto, motivo clínico para parto emergencial naquele momento. Contudo, por volta das 11h00
min
, a gestante apresentou instabilidade hemodinâmica súbita,
e foi
submetida a cesariana de urgência, ocasião em que se constatou a
rotura uterina
fundal
completa
, hemorragia volumosa e óbito fetal.

Disse
que o quadro evolutivo foi abrupto e imprevisível, sem que houvesse sinais d
a
iminência de rotura (como contrações, dor intensa contínua ou distensão segmentar), de modo que a conduta médica não pode ser considerada
como
causa do desfecho trágico.

Argumentou que
, embora lamentável,
o
evento resultante

se
insere na esfera dos riscos inerentes à atividade médica, não passível de imputação de culpa.

Conclui
que não houve erro médico, e sim evento obstétrico fortuito, que
independeu da vontade e das ações da médica.

Na
decisão saneadora, a Juíza
singular
fixou o seguinte ponto controvertido:
ocorrência, ou não, de erro médico no tratamento e no suporte fornecido à parte autora
/apelante
, bem como a análise da existência de conduta negligente ou imperita pela requerida
/apelada
, além da verificação da observância sobre os preceitos da literatura médica e a existência do dano e sua extensão.

De acordo com o conteúdo técnico do Laudo Pericial Médico
(ID
312562429)
,
elaborado pela Dra.
Gessica

Lorrayne
de Souza Pereira Morais
, a retirada do
pessário
(anel cônico de silicone utilizado para sustentação do colo uterino em casos de incompetência istmo-cervical)
não
foi precoce
e
muito menos tardia
,
e sim
realizada em momento clinicamente adequado e em conformidade com os protocolos e métodos médicos reconhecidos pela literatura obstétrica contemporânea
.

Na conclusão médica forense (págs. 14 a 17 do documento), a perita abordou especificamente uma das principais alegações da parte autora
/apelante, notadamente
a suposta retirada
tardia
do
pessário
,
o que, segundo a autora
/apelante
, teria contribuído para o desfecho fatal.

Nesse ponto, a
perita esclarece
u
que, à luz das diretrizes médicas vigentes, exist
ia
m indicações expressas para a retirada do
pessário
independentemente da idade gestacional,
uma vez que
a paciente apresent
ou

sinais de infecção, dor intensa ou desconforto relevante
.

Abaixo, transcrevo pequeno excerto do laudo médico:

“
Conforme literatura médica, entre as indicações para retirada imediata do
pessário
encontra-se a
queixa de dor pela gestante e sinais de infecção, não havendo limite de idade gestacional para a retirada neste caso. Pode-se então concluir que a conduta da parte requerida (retirada do
pessário
com IG de 35s e 4d) não foi inadequada
.

Prosseguiu o laudo explicando que
a
retira
da

d
o
pessário
mediante
sinais de infecção e dor
encontr
a
respaldo em protocolos clínicos e obstétricos amplamente reconhecidos
,
tais como as diretrizes da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia – FEBRASGO, e os manuais de conduta obstétrica da OMS
.

A perita afirmou, de forma categórica, que a conduta da médica foi tecnicamente correta, visto que a retirada do
pessário
não se deu de modo intempestivo, mas sim como medida de urgência terapêutica diante de quadro infeccioso em evolução.

Além disso, o laudo
principal

foi
enfático ao afastar qualquer relação entre a retirada do
pessário
e a posterior rotura uterina
.
Verbis
:

“
Não há na literatura associação da ocorrência de
rotura uterina
com a
retirada de
pessário
ou com
corioamnionite
. Os documentos do processo mostram que a
paciente evoluiu para o quadro de rotura uterina sem apresentar os sinais de iminência de rotura
, não estando em trabalho de parto, não havendo assim como antever esta complicação obstétrica
.

A perita apresentou l
audo complementar
,

anexado no
ID 312562449
.

Em seguida, r
ealizou-se audiência de instrução
.

A
presenta
dos os
memoriais finais, foi prolatada a sentença recorrida
, na qual a Juíza não verificou nexo causal entre
a interrupção abrupta da gestação, com o óbito do feto, e a conduta obstétrica por parte da médica demandada
.

Inconformada, a
Apelante
afirma
que a médica falhou no dever de cuidado ao não promover avaliação clínica diante de quadro de dor intensa em gestante de alto risco, pois não houve
exames e encaminhamento hospitalar imediato, apesar do histórico e das cicatrizes uterinas.

Contraditou o laudo pericial, alegando ser unilateral e insuficiente, com vícios e conclusões contraditórias. Além disso, questionou a prova documental apresentada pela médica em sua contestação, alegando ser unilateral
e imprestáveis para o desate da questão.

No tocante à tese de que a sentença
está
pautada em prova unilateral, a Apelante se refere aos documentos médicos apresentados pela médica, oriundos de fontes sob seu controle (prontuários, registros eletrônicos e relatórios do Hospital Santa Rosa), e que não foram produzidos sob contraditório e não possuem autenticação formal capaz de assegurar sua fidedignidade.

Segundo a linha argumentativa da apelação, tais documentos não podem servir de base exclusiva para o convencimento judicial, pois carecem de força probatória plena.

Afirmou que as testemunhas confirmaram que a paciente relatava dor intensa e que a conduta médica foi ineficiente e apressada.

Salientou que o atendimento posterior no Hospital Santa Rosa confirmou a ruptura uterina e demonstrou que a médica não observou protocolos técnicos de segurança obstétrica.

Em sede recursal, o
ilustre relator concluiu que a sentença não merece reparos.

Pois
bem.

Preliminar
de Nulidade da Prova Documental.

É certo que documentos particulares produzidos por uma das partes não gozam, em regra, de presunção absoluta de veracidade (CPC, art. 428, I), devendo ser apreciados em conjunto com o restante do acervo probatório.

No caso concreto, os registros médicos analisados não serviram como prova autônoma, mas sim como substrato técnico para a atuação da perita judicial, profissional investida de confiança do juízo (CPC, art. 156, caput), cuja função consiste exatamente em interpretar dados clínicos à luz da literatura científica e dos protocolos médicos reconhecidos.

Portanto, ainda que os prontuários tenham sido inicialmente confeccionados pela equipe hospitalar, o que é inerente à rotina médica, sua utilização em sede pericial não configura prova unilateral, pois o contraditório se estabelece no momento da perícia judicial, mediante a possibilidade de impugnação, formulação de quesitos e acompanhamento pelas partes (CPC,
arts
. 465 e 473).

Ademais, não há como rechaçar a força probatória do laudo técnico, uma vez que foi elaborado por profissional com formação específica em ginecologia e obstetrícia, que examinou minuciosamente o histórico gestacional da autora/apelante, as condutas adotadas pela médica assistente e os protocolos obstétricos vigentes.

A prova pericial é, por essência, meio de reconstrução técnica de fatos complexos, especialmente em demandas de erro médico, nas quais a aferição do dever de cuidado exige análise científica especializada.

Logo
, o contraditório se manifesta não na autoria do documento hospitalar, mas na fiscalização judicial do método e das conclusões periciais.

Na espécie, a autora/apelante exerceu plenamente seu direito de impugnar o laudo, formular quesitos e apresentar pareceres de assistente técnica, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Com efeito, a mera discordância quanto às conclusões técnicas não desnatura a imparcialidade da prova pericial, tampouco converte o prontuário em documento inválido.

Inexiste qualquer indício de parcialidade ou deficiência técnica no parecer, o qual se sustenta em critérios científicos objetivos e não em declarações isoladas das partes.

Rejeito
, pois, a tese de nulidade da prova técnica.

Mérito
.

No
caso, verifica
-se
que a apelante
possuía fatores de risco relevantes
,
em especial

colo uterino curto e
histórico de
múltiplas perfurações uterinas pretéritas
(abortos anteriores)
,
além de diagnóstico de incompetência istmo-cervical,

o que caracteriz
ou

a
gestação
como
de alto risco.

O uso do
pessário
, no caso em exame, foi necessário
como recurso mecânico que circund
ou
o colo
do útero
para evitar dilatação/encurtamento
e que, segundo o laudo da perícia,

é
usualmente mantido até 36
(trinta e seis) e
37
(trinta e sete)
semanas, com retirada antecipada quando houver dor importante, sinais de infecção, sangramento, trabalho de parto ou desconforto severo.

Conforme a perita, a retirada
na
35
(trinta e cinco)
s
emanas e 0
4
(quatro)
d
ias,
diante de dor e suspeita de infecção
,
não foi inadequada.

A propósito, um dos
fator
es

esclarecido
pela perícia
diz respeito à
idade gestacional
.

Explic
ito
u
que o tempo de
35
(trinta e cinco)
semanas e
0
4
(quatro)
dias não constitui,
de maneira
isolada, impedimento para a retirada do dispositivo, quando presentes sinais clínicos que indiquem risco à paciente ou ao feto
.

Portanto, à luz da prova técnica produzida, conclui-se que
a
retirada do
pessário
não foi precoce
ou tardia
,
e sim
justificada clinicamente pela presença de dor e indícios de infecção vaginal
, ou seja, o procedimento de retirada se deu em consonância com
os protocolos médicos de segurança obstétrica,
o
que
consiste
ato
de diligência, e não de negligência
.

Outra questão analisada pela perita diz respeito à postura da médica no momento da consulta em 22/01/2020.

No
laudo complementar,
registr
ou
que houve hipótese diagnóstica de C
orioamnionite

no
atendimento
ambulatorial, com prescrição de antibiótico e encaminhamento imediato ao pronto atendimento hospitalar
.
Por isso
,
foi
afast
ada
a assertiva de
que a médica determino
u
apenas repouso domiciliar.

E mais: n
o momento da admissão hospitalar, o prontuário registr
ou
vitalidade fetal preservada e ausência de sinais de trabalho de parto ativo, bem como nenhum indicativo ecográfico de rotura uterina iminente.

A despeito disso,
sem sinais de iminência (
hipertonia uterina, dor transfixante, taquicardia fetal e desacelerações repetidas dos batimentos cardíacos
etc
.) e sem trabalho de parto em curso
, sobreveio a rotura abrupta
.

Particularmente sobre essa questão, a peri
t
a
destac
ou

falta
de associação, na literatura, entre retirada de
pessário
ou
corioamnionite
e a eclosão de rotura uterina,
e
conclui
u
inexistir imperícia na retirada do dispositivo e ausência de nexo causal entre a conduta e o óbito fetal intrauterino.

Em termos mais claros, pode-se notar que a
ruptura uterina
fúndica
completa, embora de gravidade extrema, foi classificada pela perícia como evento raro, abrupto, de difícil antecipação e com baixa incidência, inclusive em pacientes com cicatriz uterina prévia.

A atuação da médica, portanto, seguiu os protocolos obstétricos vigentes,
com diligência, prudência e zelo profissional, não se podendo
lhe
imputar a responsabilidade por evento imprevisível e trágico, desprovido de nexo causal direto com os atos praticados p
ela profissional
.

Com efeito, n
ão basta a ocorrência do dano (óbito fetal e abalo psicológico) para que se reconheça a obrigação de indenizar.
É preciso
o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 186 do Código Civil: ato ilícito, dano e nexo causal, este último ausente no caso dos autos, segundo o juízo técnico da perícia.

Inexiste, portanto, erro médico apto a configurar ilícito civil, o que impede a responsabilização da requerida por danos morais.

Feitos esses esclarecimentos,
filio-me ao entendimento do nobre relator para
negar provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025